Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. TERMO DE DESINTERDIÇÃO. CONDIÇÕES. PRETENSÃO DE IMPEDIR FUTURAS FISCALIZAÇÕES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Termo de Desinterdição impõe condições que precisam ser cumpridas permanentemente para que a atividade desenvolvida pela parte apelante permaneça regular.
2. Ao se dispor a explorar economicamente atividades comerciais que envolvam riscos potenciais à saúde pública, como a venda e o consumo de produtos fumígenos, a parte deve se submeter a constante fiscalização do Poder Público, que atua preventivamente a fim de evitar danos futuros.
3. A pretensão de impedir fiscalizações futuras vai de encontro ao Poder de Polícia da Administração Pública e à Supremacia/Indisponibilidade do Interesse Público, podendo, potencialmente, vulnerar a saúde dos consumidores e dos trabalhadores.
4. Recurso conhecido e não provido.